Tribunal: TJDFT
Processo: 0716727-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Vistos etc. Nada há a prover em razão do ora participado pelo apelante1, pois o reportado não implica nenhum efeito sobre o trânsito deste recurso, notadamente porque extrapola o originalmente formulado por ocasião do aviamento dos embargos, de forma que eventual exame da insurgência por esta instância revisora implicaria supressão de instância. Aguarde-se, pois, o julgamento do apelo veiculado, prosseguindo-se no molde legal. I. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Petição de ID 55420514, fls. 388/391.